Tribunal: STF
Processo: HC 226547
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.269.012/PE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, apenas para reconhecer a circunstância agravante de reincidência; assim como deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de estabelecer a pena no patamar de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prescrição relativa dos fatos praticados em março e abril de 2009 não foi prequestionada nas instâncias de origem. O STJ admite que mesmo as matérias ditas de ordem pública estão sujeitas, no âmbito do recurso especial, ao requisito do prequestionamento. 



    2. A prescrição, na modalidade pleiteada pela defesa, qual seja, retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, poderia haver sido suscitada oportunamente nas instâncias antecedentes, o que não ocorreu e, por essa razão, fica inviabiliza sua análise diretamente nesta Corte Superior. 



    3. Ademais, eventual declaração da prescrição invocada pela defesa não implicaria nenhuma redução na pena do acusado, porquanto permaneceriam íntegros ilícitos em quantidade suficiente para justificar a fração de 2/3 pela continuidade delitiva. 



    4. O pleito de redução do valor estabelecido para a pena de multa ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, requer a defesa seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo reformada a decisão do STJ, e declarada a prescrição das condutas descritas na denúncia, no período de março e abril de 2009, com o consequente e proporcional ajuste na pena imposta; ainda sejam afastados da análise dosimétrica a negativação da culpabilidade e da conduta social do paciente; por fim, seja ajustada a pena de multa para o mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da pena imposta ao paciente, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A pena imposta ao acusado foi examinada pela Corte de origem, nos termos a seguir (fls. 648-649): 



    [...] A sentença assim assinalou os requisitos do art. 59 do CP, para a dosimetria da pena-base do crime imputado ao réu: 



    A culpabilidade, identificada, na reforma penal, como a reprovabilidade da conduta, assoma como o fundamento e a medida da responsabilidade penal. Como tal, conduz o julgador a uma análise da consciência ou do potencial conhecimento do ilícito e, em especial, da exigibilidade de conduta diversa, essência das causas de exculpação, como parâmetros do justo grau de censura atribuível ao autor do crime. Assim é que, nesta oportunidade, classifica-se a culpabilidade entre intensa, média ou reduzida. No caso, considero que sobre a conduta do acusado incide reprovação social de grau intenso, pois preferiu utilizar de forma indevida o cartão de crédito de titularidade de sua própria genitora, idosa de aproximadamente 80 (oitenta) anos, mesmo ciente da possibilidade de envolvê-la em contexto de prática delitiva. 



    [...] 



    No que pertine à conduta social e à personalidade do agente, observo que também se mostram desfavoráveis. É que, conforme admitido pelo próprio réu em interrogatório, os crimes foram cometidos em época que o réu estava cumprindo pena em regime aberto, o que demonstra que o acusado possui conduta social desregrada e personalidade voltada ao crime. [...] 



    É certo que o a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social são desfavoráveis ao réu, que legitima a reprimenda acima do mínimo legal. Todavia, discordo do Juiz a quo no que tange a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista que as consequências patrimoniais do delito não transbordam às inerentes ao normal do tipo e da personalidade, uma vez que foi usado o mesmo argumento para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, qual seja, de os crimes foram cometidos em época que o réu estava cumprindo pena em regime aberto. 



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, os quais não se deve furtar de analisar individualmente. São eles: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, assim como comportamento da vítima. 



    A valoração desfavorável das vetoriais culpabilidade e conduta social é idônea. Com efeito, a fraude praticada no nome da própria genitora com mais de 80 anos e a circunstância de estar cumprindo pena em regime aberto são elementos não integrantes do tipo penal e justificam de forma idônea a negativação das referidas circunstâncias judiciais. 



    A fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera o número de infrações cometidas. No caso dos autos, foi consignado que cada operação realizada com o cartão de crédito no referido período representou uma ação ilícita, o que enseja a exasperação em 2/3. Incide, pois, neste ponto, o disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial os registros de que a fraude foi “praticada no nome da própria genitora com mais de 80 anos e a circunstância de estar cumprindo pena em regime aberto”. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, os autos não evidenciam que os Juízos antecedentes tenham sido provocados a se pronunciar sobre a alegada ocorrência da prescrição. Em outras palavras, a questão não foi colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Nesse contexto, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente